Tribunal: TJSP
Processo: 2274123-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Suspensão de carteira nacional de habilitação e cartões de crédito – Efetividade do processo – Necessidade de pertinência lógica – Meio inadequado para atingir o fim objetivado – Descabimento – Impossibilidade de extrapolar o caráter patrimonial da demanda – Medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Suspensão de carteira nacional de habilitação e cartões de crédito – Efetividade do processo – Necessidade de pertinência lógica – Meio inadequado para atingir o fim objetivado – Descabimento – Impossibilidade de extrapolar o caráter patrimonial da demanda – Medida desproporcional que atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio – Decisão mantida.

Agravo não provido.